Tribunal: TJMT
Processo: 0002033-46.2013.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002033-46.2013.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO DOS REIS TAVARES - CPF: 032.338.891-43 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), Renata Evangelista da Rocha (VÍTIMA), Watila Kelvy Brito da Silva (VÍTIMA), ELOANE MENDES SILVA - CPF: 028.001.111-35 (VÍTIMA), RENATA EVANGELISTA DA ROCHA - CPF: 122.581.766-89 (VÍTIMA), MARCOS HENRIQUE MENDES DA SILVA (ASSISTENTE), LUCENI XAVIER PEREIRA - CPF: 012.386.001-66 (ASSISTENTE), WESLEY RONI CUNHA ARAUJO - CPF: 018.138.421-32 (ASSISTENTE), WATILA KELVY BRITO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
– ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese defensiva.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pablo dos Reis Tavares

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0002033-46.2013.8.11.0059, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV e art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, c/c o art. 71).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a desclassificação das tentativas de homicídio qualificado para os delitos de ameaça e lesão corporal, haja vista que o réu não chegou a atirar contra uma das vítimas e não provocou risco de morte no outro ofendido. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras descritas na pronúncia. Em relação ao homicídio qualificado consumado, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos legais (Id. 158549469).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 137031341).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 158549472).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 165961682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 25 de novembro do ano de 2012, na Represa Municipal, no centro da cidade de Canabrava do Norte/MT, o denunciado
Pablo dos Reis Tavares
, usando um revolver de cor preta, calibre 38, não apreendido, sem porte e nem permissão de uso, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu vários disparos contra Renata Evangelista da Rocha, um deles pelas costas, atingindo-lhe a cabeça, que foram a causa suficiente de sua morte.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, usando o mesmo revólver supra descrito, desferiu um disparo contra a vítima Wátla Kelvy Brito da Silva, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação de defesa, atingindo-a na região intermediária entre o flanco esquerdo e região dorsal esquerda, que só não foram a causa da morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em seguida, o denunciado deu início ao ato de efetuar disparos contra Eloane Mendes da Silva, porém as munições do revólver acabaram e, enquanto tentava recarregar a arma, a vítima conseguiu fugir da mira de Pablo.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) No primeiro momento, o denunciado ia atirar em Eloane, tendo dito VOU TE MATAR PORQUE TE AMO. Nesse momento, Renata pediu-lhe que não fizesse isso. Então ele atirou em RENATA, que correu em direção à Represa, sendo atingida na cabeça pelas costas, depois de já ter sofrido o primeiro disparo.

Consta do incluso inquérito policial que o denunciado agiu impelido por sentimento de ciúme que nutria em relação à ELOANE MENDES DA SILVA, com quem conviveu por aproximadamente cinco anos, estando há um ano separado. Desse relacionamento resultou o nascimento de uma filha, atualmente com 4 anos de idade. O denunciado não aceitou a separação e vive ameaçando ELOANE, que foi morar em Goiânia/GO para se ver livre das ameaças.

O denunciado tinha ciúmes de RENATA, que era homossexual, porque acreditava que sua ex-mulher vivia um relacionamento com a mesma, o que ela nega peremptoriamente, dizendo que eram apenas amigas. (...)
” (Id. 158549314, p. 10).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime
de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV e art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, c/c o art. 71), e, a
pós a instrução processual, pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, primeiramente, a
desclassificação do crime praticado contra a vítima Eloane para o delito de ameaça (CP, art. 147), e a desclassificação do crime praticado contra a vítima Wátla para lesão corporal (CP, art. 129)
, pois não comprovada a intenção homicida do réu, já que não atirou contra Eloane e o tiro desferido contra Wátla foi acidental.

Ab initio
, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade, o Boletim de Ocorrências (Id.
158549314, p. 27), Laudo de Necropsia (Id. 158549314), Auto de Verificação de Local de Delito (Id. 158549314), Laudo de Corpo de Delito da vítima Wátla (Id. 158549314) e termos de depoimento em fase de inquérito e em juízo não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Igualmente, quanto à autoria delitiva, as declarações das testemunhas na fase inquisitiva, confirmadas em juízo, bem como a própria confissão do acusado Pablo quanto à dinâmica que o levou ao disparo de arma de fogo contra Renata evidenciam indícios suficientes de que o réu assumiu o risco de acertar a vítima Wátla, lhe provocando as lesões corporais apuradas, bem como assumiu o risco de acertar Eloane, o que não se consumou por circunstâncias alheias.

Imperioso destacar, a princípio, que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, de modo que deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na hipótese, em seu interrogatório judicial, o acusado negou ter atirado na vítima Wátla e negou ter tentado atirar na vítima Eloane, assumindo apenas parcialmente os fatos narrados na denúncia, veja-se:

“
(...) Sobre eu ter efetuado os disparos na Renata, infelizmente, a coisa que eu não posso negar, porque aconteceu, infelizmente eu não posso negar. Agora em ter tentado atirar na Eloane, ter tentado recarregar a arma, isso não é verdade, isso aí tem coisas que tão me acusando que eu não fiz, porque eu não fui ali pra fazer isso, eu tava indo embora pra fazenda esse dia, eu trabalhava na Araúna, eu tinha vindo da Araúna, um dia, dois dias antes, e tinha vindo um rapaz juntamente comigo da fazenda, e era pra nós ir embora depois do almoço. E até então, ele falou pra mim, nós almoçamos, ele falou pra mim que depois do almoço nós ia pra represa tomar banho. Falei beleza, ce vai pra represa e eu vou aproveitar pra descansar um pouco. E foi o que eu fiz, e aí terminei de dormir ali, descansei, vesti minha roupa e fui pra represa chamar ele (...) foi quando eu passei pela Renata e pela Eloane, foi quando eu vi elas gritando, olhei pelo retrovisor da moto, e vi elas acenando. Foi até então que eu voltei, voltei porque eu pensei que era alguma coisa, que elas queriam falar alguma coisa, sobre a nossa filha, a Julia, quando eu parei a moto, a Renata já veio me agredindo verbalmente, me falando que eu era froxo, que eu era de nada, que o que eu não tinha feito em cinco anos ela fez em uma noite, que eu não tinha língua, foi aí que eu perdi a cabeça e saquei a arma e atirei contra ela. Juiz: o senhor tem uma filha com a Eloane, é isso? Réu: isso. Juiz: e a Eloane tinha um relacionamento com a Renata? Réu: tudo o que o povo dizia era que ela tinha um relacionamento com a Renata. Juiz: então o senhor estava indo pra represa, é isso? Réu: eu não tava indo pra represa, tava indo lá chamar o rapaz pra nós ir pra fazenda. Juiz: na época o senhor tinha algum desafeto na cidade, algum inimigo? Réu: não senhor. Juiz: então por que que o senhor estava portando uma arma? Réu: porque essa arma eu já tinha ela há muito tempo, e essa arma eu não usava ela na cidade, essa arma eu só usava ela porque eu andava muito a noite e trabalhava em fazenda, aí eu tinha ela. Juiz: mas no dia você estava com ela, não é isso? Réu: isso, eu tinha apanhado ela porque se o rapaz não fosse, de lá mesmo eu já ia embora pra fazenda que eu trabalho. Juiz: e aí o senhor se recorda quantos disparos o senhor efetuou contra a Renata? Réu: 4 disparos doutor. Juiz: o senhor chegou a atirar contra a vítima Wátla? Réu: não senhor. Juiz: mas é que ela consta como atingida aqui, o senhor sabe alguma coisa sobre isso? Réu: não, não sei. Eu fui saber disso só depois. Juiz: tá. Segundo relatado aqui a Eloane, o senhor teria dito pra Eloane “Vou te matar porque te amo”, houve essa situação lá? Réu: isso não é verdadeiro, doutor, essa acusação não é verdadeira. Juiz: o senhor já tinha alguma rixa, alguma coisa contra a Renata? Réu: não senhor, não tinha. Até então eu tinha separado da Eloane há um bom tempo, e toda vez que ela me via, havia sim uma chacota, conversinha mal falada, ela tentava me humilhar publicamente entendeu, mas assim, nós ter se desentendido nunca tinha... desafeto entre nós não. Juiz: o senhor disse que efetuou quatro disparos contra Renata, não é isso? O Revolver era um .38? O senhor se recorda quantas munições ele cabia? Réu: isso, era um .38, seis munições, doutor. Juiz: certo, a policial que foi ouvida agora disse que foi encontrada uma munição no chão, o senhor consegue explicar como que essa munição foi parar no chão? Réu: doutor não sei, talvez pode ter caído do meu bolso, mas eu não tentei recarregar a arma e não tentei atirar, porque era de seis munições a arma, e a arma não falhava, se eu tivesse levado e puxado o dedo tinha disparado e isso não aconteceu. Juiz: o senhor se recorda quantas munições o senhor levou no bolso? Réu: eram umas quatro munições se não me engano. Juiz: tá ok, então o senhor realmente efetuou os disparos contra a Renata, contra o Wátla o senhor não percebeu que ele tinha sido atingido e quanto à Eloane o senhor não teria tentado atirar nela... Réu: isso (...)”
(mídias, Id.
158549451).

Apesar da negativa de dolo do acusado quanto às vítimas Wátla e Eloane, verifico que, ouvido em fase de inquérito,
Wátla Kelvy Brito da Silva
narrou que o acusado chegou ao local dos fatos portando arma de fogo e, após pouco tempo, efetuou os dois primeiros tiros contra Renata, o que o levou a correr para não ser atingido, não obtendo sucesso e levando um tiro na região abdominal,
in verbis:

“que no dia 25/11/2012 por volta das 16:00 horas, foi para a represa para se encontrar com Renata (...); Que chegou na represa RENATA, ELOANE e o IRMÃO (MARCOS HENRIQUE) DA ELOANE o qual declarante não sabe o nome; Que estavam tomando banho na represa do lado esquerdo para quem chega na praia; Que ficaram por lá cerca de uns 30 minutos; Que na hora que já estavam saindo da represa para irem embora o PABLO apareceu em uma motocicleta preta e parou bem na frente da ELOANE e falou “rapidão" com a mesma e já saiu; Que PABLO fez o contorno há alguns metros, passou pelo declarante e por RENATA, ELOANE e o IRMÃO (MARCOS HENRIQUE) da ELOANE pelo outro lado da pista, uma vez que a pista é dupla e voltou novamente pela sua mão; Que quando PABLO voltou, parou a motocicleta, desceu e já sacou a arma e atirou em RENATA; Que o declarante afirma ter visto os dois primeiros tiros, pois estava há cerca de 03 (três) metros de distância dos dois; Que PABLO apontou a arma direto para RENATA; Que depois dos dois tiros o declarante correu e quando sentiu já uma queimação na região da barriga; Que o declarante já estava próximo da praia e então viu gol preto e então pediu ao motorista para levá-lo ao hospital; QUE o nome do motorista do gol é EVERTON; QUE o declarante estava correndo sentido a praia e as meninas estavam de frente para PABLO”
(Id. 83701849 - Pág. 69/70).

Apesar de Wátla não ter sido localizado para ser ouvido em juízo, a vítima
Eloane Mendes Silva,
ouvida perante o contraditório, confirmou os relatos da fase inquisitiva, inclusive afirmando que Wátla foi atingido porque o réu
“virou atirando em direção à todos que estavam no local”
, ou seja, há indícios de que tenha agido com dolo eventual, bem como que tentou atirar em sua direção, mas o armamento não disparou, veja-se:

“
Relatou que na data dos fatos estava em uma represa na cidade de Canabrava do Norte/MT com o irmão dela e outras pessoas. Quando viu o réu passando de moto no local, decidiu ir embora, pois já possuía alguns problemas com o acusado, em virtude de ser seu ex-marido. Assim, quando estavam saindo do local (a declarante estava na companhia de seu irmão e as vítimas Renata e Watila), o réu veio até eles e perguntou que horas a ofendida ia buscar a filha, quando ela disse, o réu foi saiu de moto e voltou logo em seguida. Ao retornar, o acusado se aproximou dela e colocou a moto entre a vítima e os demais, o réu, nesse momento, declarou “que não aguentava o que estava acontecendo e só tinha um jeito disso acabar
”. Sem olhar para a vítima, o réu ainda teria dito que queria voltar com ela, mas ela não aceitava, assim, desceu da moto e disse para a depoente “eu vou te matar e me matar também porque esse é o único jeito que tem, porque eu não dou conta disso mais”. Nesse momento, Pablo tirou o revolver da cintura e apontou para ela, afirmando que iria matá-la e se matar.
A vítima alega que tentou dialogar, falando sobre a filha deles e dizendo para o réu não fazer isso, mas como ele estava muito apreensivo e tremendo, a Renata gritou para ele “não faz isso não”.
Então, o acusado virou atirando na direção deles, de modo que todas as pessoas saíram correndo, depois de tentar colocar mais munições na arma, a vítima que até então tinha ficado sem reação, pulou na água.
Um motoqueiro parou para prestar ajudar e o réu pegou sua moto, empreendendo em fuga.
Ao ser questionada se o acusado acertou algum tiro nela, a vítima disse que não, mas ele encostou o revólver quente nela e puxou o gatilho, mas a arma não disparou. Após o réu puxar o gatilho e não ter disparado, ele tentou recarregar as munições no tambor e a vítima o empurrou e correu para a água
. Disse que no intuito de se proteger, a vítima Renata foi atingida quando estava pulando na água e foi a óbito.
Eloane ainda informou que o ofendido Wátila foi atingido porque o réu virou atirando em direção à todos que estavam no local.
Segundo a declarante, a vítima Renata era sua amiga de infância, porém, como era homossexual, começaram a surgir fofocas de que ambas estavam se relacionando. A declarante ainda alegou que o réu tinha muito ciúmes de Renata, pois acreditava nas fofocas de que elas estavam mantendo um relacionamento amoroso.”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 158549456).

A testemunha
Marcos Henrique Mendes Silva
, irmão da vítima Eloane, ouvido em juízo, informou que estava no local no dia dos fatos e visualizou toda a dinâmica delitiva, nos seguintes termos:

“Confirmou em Juízo que o réu e a vítima tinham sido casados e conviveram por cerca de cinco anos, possuindo uma filha em comum. Na data dos fatos, ambos já teriam se separado, porém o réu estava inconformado com o rompimento da relação. Ainda relatou que estava com as vítimas Eloane, Renata e Wátila no local dos fatos, quando Pablo chegou em uma moto quando eles estavam indo embora. Disse que primeiramente o acusado apontou uma arma na direção de Eloane, porém, quando Renata tentou proteger Eloane, foi atingida por três ou quatro disparos. Após os disparos em face de Renata, o acusado lhe mandou entrar na lagoa com Eloane, apontando o revolver para ela. Nesse momento, o réu percebeu que não haviam mais munições na arma, tentou recarrega-la e as munições caíram no chão. Assim, o réu pegou as munições que caíram e fugiu do local.
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 158549456).

Ademais, a Policial Civil
Luceni Xavier Pereira,
ouvida em juízo, relatou que durante as diligencias no local para apurar os fatos, localizou uma munição no chão que não havia sido deflagrada, o que corrobora a tese acusatória de que o acusado tentou recarregar o armamento,
in verbis
:

“que no dia dos fatos estava em serviço sozinha e ao ser acionada com a informação de um tiroteio na lagoa no do município, entrou em contato com o policial militar Wesley e dirigiram-se ao local. O policial militar empreendeu diligência para encontrar o suposto autor dos fatos, enquanto isso a depoente isolou a área e ficou colhendo declarações preliminares. Constatou, nesse sentido, que a vítima Renata era homossexual e havia levado alguns tiros e estava sem vida. Também verificou que havia outra vítima, o Watila. Ouvindo as testemunhas e vítimas sobreviventes verificaram que o autor dos disparos foi o réu Pablo dos Reis.
Ainda confirmou que o acusado só não teria disparado contra a vítima Eloane porque tentou recarregar a arma e não conseguiu, pois até mesmo foi encontrada uma munição não deflagrada.
Segundo concluiu as investigações, o motivo do delito foi porque o réu estava com muito ciúme de Renata com sua ex-esposa, pois andavam juntas com frequência. Além disso, o próprio réu teria declarado que ficou furioso porque Renata ficava com chacota com ele, dizendo “perdeu para mim, uma mulher”.
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 158549456).

Logo, conquanto a defesa afirme que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Como já ressaltado, n
esse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares no Tribunal do Júri, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um juízo fundado de suspeita das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma moderada, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que o réu é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nesse contexto, a desclassificação para delito diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas, o que não ocorre na hipótese.

Assim, entendo que não há como acolher o pedido defensivo, tendo em vista a existência de indícios suficientes de que o acusado agiu com dolo, ainda que eventual, de atentar contra a vida de Wátla e Eloane, apenas não concretizando o feito por circunstâncias alheias a sua vontade, de modo que deve ser mantida a decisão de pronúncia para que eventuais incertezas sobre o caso sejam remetidas à Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento constitucional.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO [ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO] – DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA

LESÃO CORPORAL

– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.

I
. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, no estágio processual relativo à decisão de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, pois, nesta fase, a incerteza da prova não beneficia o réu.
Na hipótese concreta, ao contrário do consignado pelo magistrado singular, nota-se que não há comprovação inequívoca e cristalina da ausência do dolo de matar.
Portanto, havendo nos autos elementos antagônicos e versões conflitantes acerca do animus do réu, deve a divergência ser apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de se subtrair indevidamente a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional
. II. Recurso ministerial provido. Réu pronunciado nos termos da exordial acusatória.
(N.U 0006247-44.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 15.7.2022) – negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

2.
Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso desprovido
” (TJMT – RESE n. 0005804-93.2007.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11.9.2022) – negritei.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa a vítima
, argumentando, em síntese, que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público não foram suficientemente demonstradas.

No entanto, extrai-se do acervo probatório amealhado aos autos, que o acusado se deslocou até a vítima com a arma de fogo em razão de “fofocas” que estavam acontecendo naquela cidade de que sua ex mulher Eloane estava se relacionando com a vítima Renata, a qual foi alvejada após tentar defender Eloane da ameaça de morte do réu, que teria dito que a mataria porque a amava, indicando que o delito pode ter sido de somenos importância, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora descrita no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida, entendo que não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a prova oral colhida em juízo assinala que a vítima foi surpreendida pela ação violenta do réu, situação que demanda a sua submissão à análise do Tribunal Leigo.

Na mesma linha intelectiva é a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, senão veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CORRELAÇÃO. DENÚNCIA, INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. ADMISSIBILIDADE. 1. Não há, no caso, violação ao princípio da correlação, uma vez que os mesmos fatos narrados na denúncia foram valorados para a prolação da decisão de pronúncia. Assim, foi levada em consideração a única circunstância de ter o paciente se valido do carro que conduzia para produzir o resultado, mediante conduta que ocasionou o capotamento do automóvel conduzido pela vítima. 2. Havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, situação inocorrente na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 677.844/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 18.8.2022) – destaquei.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023